Tribunal: STJ
Processo: 2152546-66.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74549 - MG (2024
/0338984-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARCELO GUIMARAES DA CUNHA
ADVOGADOS
: SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS - GO044693
MARIA CLARA ZANI DE FARIA - GO061896
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: MARCONI BASTOS SALDANHA - MG036735
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA
O CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO
QUADRO
DA
SECRETARIA
ESTADUAL
DA
FAZENDA.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. SÚMULA N. 586 DO
STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em
contra ato atribuído ao Secretário da Fazenda do Estado de
31/8/2023
Minas Gerais e ao Diretor Presidente da Fundação Getúlio Vargas,
objetivando a anulação das questões 3 e 4 de Conhecimentos Específicos -
Auditoria e Fiscalização da prova objetiva do concurso público para o
cargo efetivo da carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual do quadro
da Secretaria Estadual da Fazenda, regido pelo Edital n. 01/2022. No
Tribunal
, o acórdão denegou a segurança. No Superior Tribunal de
a quo
Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.
II - O presente recurso atrai a incidência do Enunciado
Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC." A jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no
sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca
examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção
de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao
controle jurisdicional da legalidade do certame.
III - Por outro lado, se reconhece, "em caráter excepcional, a
possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando
Documento eletrônico VDA49529017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:06:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: bd253e58-2f93-4b10-91bd-8a35d809b7b4

houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa
descrito no edital do certame". Na hipótese dos autos, o recorrente busca a
anulação das questões 3 e 4 de Conhecimentos Específicos - Auditoria e
Fiscalização da prova objetiva do concurso público para o cargo efetivo da
carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual do quadro da Secretaria
Estadual da Fazenda, regido pelo Edital n. 01/2022.
IV - Argumenta, para tanto, que: a) "a resposta dada pelo
candidato está correta, mas por uma formalidade extrema, incompatível
com o propósito da prova, não foi considerada integralmente" (fl. 454); b)
"a banca examinadora cometeu erro crasso na atribuição da nota ao
candidato, já que o ele utilizou-se de todos argumentos presentes nos
quesitos avaliativos" (fl. 457); c) "na atribuição da nota ao candidato,
apegou-se, novamente, a um formalismo exacerbado na correção e
avaliação da questão, incorrendo em flagrante ilegalidade" (fl. 459); d) que
há erro grosseiro na correção da questão 4 - letra "a" da prova objetiva, uma
vez que "há erro grosseiro no gabarito oficial e incongruência lógica entre
as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" (fl. 464); e e) na
questão 4, letra "b" foi cobrado conteúdo não previsto no edital, qual seja,
controle de constitucionalidade;
V - No tocante às alegações referentes a não atribuição da
pontuação que considera correta sob o argumento de que a banca teria
agido com "formalismo exacerbado", o que se observa é que a impugnação
apresentada não se dedica a apontar a ocorrência de dissonância entre o
conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame,
buscando apenas novo exame das questões, bem como dos critérios de
correção utilizados pela banca examinadora, o que não condiz com o
entendimento jurisprudencial acerca do tema, consoante precedentes
transcritos.
VI - No mais, quanto à alegação de que a letra "b" da questão 4
abordaria matéria não prevista no edital, também não merece prosperar a
presente irresignação. Como bem observado no voto condutor do acórdão
ora recorrido, "o conhecimento sobre a constitucionalidade ou não de atos
normativos constantes no edital está incluído entre as matérias exigidas dos
candidatos no certame" (fl. 335), especialmente porque, em uma prova
desse nível, espera-se do candidato, além de saber o que diz a letra fria da
lei, o conhecimento sobre sua aplicabilidade ou não ao caso posto para
resolução na prova.
VII - Assim, não se vislumbra a existência de direito líquido e
certo a ser amparado nesta via mandamental, nos termos já expostos pela
Corte de origem. Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula
n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema."
VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49529017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:06:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: bd253e58-2f93-4b10-91bd-8a35d809b7b4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49529017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:06:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: bd253e58-2f93-4b10-91bd-8a35d809b7b4

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74549 - MG (2024
/0338984-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARCELO GUIMARAES DA CUNHA
ADVOGADOS
: SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS - GO044693
MARIA CLARA ZANI DE FARIA - GO061896
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: MARCONI BASTOS SALDANHA - MG036735
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA
O CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO
QUADRO
DA
SECRETARIA
ESTADUAL
DA
FAZENDA.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. SÚMULA N. 586 DO
STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em
contra ato atribuído ao Secretário da Fazenda do Estado de
31/8/2023
Minas Gerais e ao Diretor Presidente da Fundação Getúlio Vargas,
objetivando a anulação das questões 3 e 4 de Conhecimentos Específicos -
Auditoria e Fiscalização da prova objetiva do concurso público para o
cargo efetivo da carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual do quadro
da Secretaria Estadual da Fazenda, regido pelo Edital n. 01/2022. No
Tribunal
, o acórdão denegou a segurança. No Superior Tribunal de
a quo
Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.
II - O presente recurso atrai a incidência do Enunciado
Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC." A jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no
sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca
examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção
de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao
controle jurisdicional da legalidade do certame.
III - Por outro lado, se reconhece, "em caráter excepcional, a
possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando
Documento eletrônico VDA48174739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:02
Código de Controle do Documento: c87e1370-d3ec-42d8-a68f-3de0876bffa9

houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa
descrito no edital do certame". Na hipótese dos autos, o recorrente busca a
anulação das questões 3 e 4 de Conhecimentos Específicos - Auditoria e
Fiscalização da prova objetiva do concurso público para o cargo efetivo da
carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual do quadro da Secretaria
Estadual da Fazenda, regido pelo Edital n. 01/2022.
IV - Argumenta, para tanto, que: a) "a resposta dada pelo
candidato está correta, mas por uma formalidade extrema, incompatível
com o propósito da prova, não foi considerada integralmente" (fl. 454); b)
"a banca examinadora cometeu erro crasso na atribuição da nota ao
candidato, já que o ele utilizou-se de todos argumentos presentes nos
quesitos avaliativos" (fl. 457); c) "na atribuição da nota ao candidato,
apegou-se, novamente, a um formalismo exacerbado na correção e
avaliação da questão, incorrendo em flagrante ilegalidade" (fl. 459); d) que
há erro grosseiro na correção da questão 4 - letra "a" da prova objetiva, uma
vez que "há erro grosseiro no gabarito oficial e incongruência lógica entre
as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" (fl. 464); e e) na
questão 4, letra "b" foi cobrado conteúdo não previsto no edital, qual seja,
controle de constitucionalidade;
V - No tocante às alegações referentes a não atribuição da
pontuação que considera correta sob o argumento de que a banca teria
agido com "formalismo exacerbado", o que se observa é que a impugnação
apresentada não se dedica a apontar a ocorrência de dissonância entre o
conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame,
buscando apenas novo exame das questões, bem como dos critérios de
correção utilizados pela banca examinadora, o que não condiz com o
entendimento jurisprudencial acerca do tema, consoante precedentes
transcritos.
VI - No mais, quanto à alegação de que a letra "b" da questão 4
abordaria matéria não prevista no edital, também não merece prosperar a
presente irresignação. Como bem observado no voto condutor do acórdão
ora recorrido, "o conhecimento sobre a constitucionalidade ou não de atos
normativos constantes no edital está incluído entre as matérias exigidas dos
candidatos no certame" (fl. 335), especialmente porque, em uma prova
desse nível, espera-se do candidato, além de saber o que diz a letra fria da
lei, o conhecimento sobre sua aplicabilidade ou não ao caso posto para
resolução na prova.
VII - Assim, não se vislumbra a existência de direito líquido e
certo a ser amparado nesta via mandamental, nos termos já expostos pela
Corte de origem. Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula
n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema."
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48174739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:02
Código de Controle do Documento: c87e1370-d3ec-42d8-a68f-3de0876bffa9

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em
contra
31/8/2023
ato atribuído ao Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais e ao Diretor Presidente
da Fundação Getúlio Vargas, objetivando a anulação das questões 3 e 4 de
Conhecimentos Específicos - Auditoria e Fiscalização da prova objetiva do concurso
público para o cargo efetivo da carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual do quadro
da Secretaria Estadual da Fazenda, regido pelo Edital n. 01/2022. No Tribunal
, o
a quo
acórdão denegou a segurança. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de
segurança.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 34, XVIII, , do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em
b
mandado de segurança."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
VÍCIO DE LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL
QUESTÃO 3 - LETRA “A” – EXCESSO DE FORMALISMO Quanto à Questão 3 –
Letra A, a pontuação máxima era 5,00 pontos, enquanto o Agravante auferido a pontuação
de 2,50. Assim era o enunciado:
[...]
QUESTÃO 3 - LETRA “D” – ERRO GROSSEIRO
Quanto à Questão 3 – Letra D, a pontuação máxima era de 6,00 pontos, tendo o
Agravante auferido a pontuação de 3,00. Assim era o enunciado:
[...]
QUESTÃO 4 - LETRA “A”
Quanto à Questão 4 – Letra A, assim foi o enunciado:
Isto posto, o comando dado pela banca examinadora previa expressamente que o
candidato deveria basear sua análise especificamente na legislação estadual, Lei 14.941
/2003, e na jurisprudência do STF acerca dessa Lei.
[...]
QUESTÃO 4 - LETRA “B”
Quanto à Questão 4 – Letra B, também carece de anulação, por intentar conteúdo não
previsto em edital, conforme será demonstrado adiante. Vejamos primeiramente a
disposição da pergunta:
[...]
Documento eletrônico VDA48174739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:02
Código de Controle do Documento: c87e1370-d3ec-42d8-a68f-3de0876bffa9

Neste esteio, deve haver indicação objetiva da legislação e conteúdo, não se podendo
por mera presunção admitir que poderiam ter sido cobradas na prova. Logo, a matéria a ser
cobrada dos candidatos devem constar expressamente no edital, ou pelo menos ser
facilmente extraída de seu contexto, o que não é o caso dos autos.
Ademais, a FGV, na correção das questões do Agravante, não levou em conta o grau
de conhecimento do candidato, a fluência e coerência da exposição e o domínio da
modalidade escrita da língua portuguesa. Agindo assim, com desídia no cumprimento da sua
função, o que também viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório,
conforme observa-se do item 8.6.3 do edital.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ:
"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC."
A jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido
de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso
público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas,
visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame.
Por outro lado, se reconhece, "em caráter excepcional, a possibilidade de o
Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância
entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame".
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA48174739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:02
Código de Controle do Documento: c87e1370-d3ec-42d8-a68f-3de0876bffa9

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIO/POLICIAL PENAL. PROVA OBJETIVA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em desfavor do Diretor Presidente
do Instituto Nacional de Seleções e Concursos - Selecon e do Secretário de Estado de
Justiça e Segurança Pública - Sejusp objetivando a anulação das questões n. 16, 27 e 58 da
prova tipo B e, consequentemente, a sua reclassificação com base na nova nota da prova
objetiva e correção de sua redação. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada.
II - A jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de
vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público
para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua
atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame.
III - Por outro lado, reconhece-se, "em caráter excepcional, a possibilidade de o
Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o
conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame". No mesmo sentido:
AgInt no RMS n. 68.912/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.
24/10/2022
4/11/2022
IV - Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte recorrente busca a anulação de
questões do concurso sob o argumento de que há questões sem resposta correta; com mais
de uma resposta correta; e, por fim, conteúdo cobrado não previsto em edital. Com relação à
ausência de resposta certa ou existência de múltiplas respostas certas, como já afirmado, o
Poder Judiciário não poderá apreciar a demanda, ante a impossibilidade de substituir a
Banca Examinadora do Concurso.
V - No tocante à alegação de cobrança de conteúdo não previsto no edital, como
acertadamente consignado no acórdão ora recorrido, verifica-se que a questão ora atacada
remete-se ao estudo de Direito à Propriedade, conteúdo este previsto no Anexo III do Edital
do certame. A propósito, a seguir o trecho do acórdão recorrido:
"QUESTÃO 2727. A propriedade é direito fundamental e permite o uso, o gozo e a
fruição da coisa pelo seu titular. Entretanto, existem hipóteses de limitação. Dentre as
assertivas abaixo, aquela que tem amparo constitucional é: A) O direito de propriedade se
sobrepõe aos demais direitos constitucionais em observância à sua função social.
B) A requisição de bem particular não é ato autoexecutável da autoridade
administrativa competente. C) As glebas em que há cultura de plantas psicotrópicas podem
ser expropriadas sem direito à indenização. D) A desapropriação pressupõe indenização
posterior. Em relação à mencionada questão, aduz o impetrante a ausência de previsão no
conteúdo programático do Edital. Segundo o gabarito oficial, a alternativa correta é aquela
segundo a qual "As glebas em que há cultura de plantas psicotrópicas podem ser
expropriadas sem direito à indenização". Referida disposição está contida no artigo 243 da
Constituição da República, reproduzido abaixo: (...)
Outrossim, o Anexo III do Edital do concurso público, que traz o conteúdo
programático, previu para a disciplina Noções de Direito Constitucional os seguintes
tópicos: (...) Com a devida vênia, a matéria direito à propriedade foi expressamente prevista
no edital, não havendo que se falar, portanto, em ausência de previsão no instrumento
convocatório. (fls. 3.133-3.134)."
VI - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA48174739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:02
Código de Controle do Documento: c87e1370-d3ec-42d8-a68f-3de0876bffa9

(AgInt no RMS n. 70.618/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
23/8/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ORDINÁRIO. PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA,
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NA CORREÇÃO. CRITÉRIOS DE
CORREÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA
NÃO PREVISTO NO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
4. O argumento do Agravo Interno revela que a intenção da recorrente é obter nova
correção de sua prova pelo Poder Judiciário, o que não se admite. Com efeito, verifica-se
que os fundamentos utilizados pela impetrante no Recurso Ordinário denotam, em sua
maior parte, o claro intuito de que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora,
pretensão contrária à jurisprudência do STF e também do STJ.
5. Com efeito, a jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no
sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do
concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de
notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. A
propósito: RMS 58.298/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
21.9.2018; AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe de 5.3.2018; RMS 49.896/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
2.5.2017; AgRg no RMS 47.607/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
16.9.2015.
6. Quanto ao item 2.2 da questão 3, em que a recorrente afirma que teria exigido
conteúdo não previsto no edital, é possível inferir, como apontou a Corte de origem, que os
atos normativos indicados se referem ao Provimento 13/2012 do Conselho Nacional de
Justiça e à Lei 6.015/1973, expressamente mencionados no Anexo II do Edital de Concurso.
7. A jurisprudência do STJ reconhece, "em caráter excepcional, a possibilidade de o
Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o
conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame" (AgInt no RMS 36.643
/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 28.9.2017), o que não se
verifica na espécie.
(...)
9. Agravo Interno não provido.
(AgInt no RMS n. 68.912/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
24/10/2022
4/11/2022

Na hipótese dos autos, o recorrente busca a anulação das questões 3 e 4 de
Conhecimentos Específicos - Auditoria e Fiscalização da prova objetiva do concurso
público para o cargo efetivo da carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual do quadro
da Secretaria Estadual da Fazenda, regido pelo Edital n. 01/2022.
Argumenta, para tanto, que:

Documento eletrônico VDA48174739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:02
Código de Controle do Documento: c87e1370-d3ec-42d8-a68f-3de0876bffa9

a) "a resposta dada pelo candidato está correta, mas por uma formalidade extrema,
incompatível com o propósito da prova, não foi considerada integralmente" (fl. 454);
b) "a banca examinadora cometeu erro crasso na atribuição da nota ao candidato, já
que o ele utilizou-se de todos argumentos presentes nos quesitos avaliativos" (fl. 457);
c) "na atribuição da nota ao candidato, apegou-se, novamente, a um formalismo
exacerbado na correção e avaliação da questão, incorrendo em flagrante ilegalidade" (fl.
459);
d) que há erro grosseiro na correção da questão 4 - letra "a" da prova objetiva, uma
vez que "há erro grosseiro no gabarito oficial e incongruência lógica entre as razões
explicitadas no ato e o resultado nele contido" (fl. 464); e
e) na questão 4, letra "b" foi cobrado conteúdo não previsto no edital, qual seja,
controle de constitucionalidade;

No tocante às alegações referentes a não atribuição da pontuação que
considera correta sob o argumento de que a banca teria agido com "formalismo
exacerbado", o que se observa é que a impugnação apresentada não se dedica a apontar a
ocorrência de dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital
do certame, buscando apenas novo exame das questões, bem como dos critérios de
correção utilizados pela banca examinadora, o que não condiz com o entendimento
jurisprudencial acerca do tema, consoante precedentes transcritos.
No mais, quanto à alegação de que a letra "b" da questão 4 abordaria matéria
não prevista no edital, também não merece prosperar a presente irresignação.
Como bem observado no voto condutor do acórdão ora recorrido, "o
conhecimento sobre a constitucionalidade ou não de atos normativos constantes no edital
está incluído entre as matérias exigidas dos candidatos no certame" (fl. 335),
especialmente porque, em uma prova desse nível, espera-se do candidato, além de saber
o que diz a letra fria da lei, o conhecimento sobre sua aplicabilidade ou não ao caso posto
para resolução na prova.
Assim, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo a ser amparado
nesta via mandamental, nos termos já expostos pela Corte de origem.
Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 568/STJ: "O
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."
Documento eletrônico VDA48174739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:02
Código de Controle do Documento: c87e1370-d3ec-42d8-a68f-3de0876bffa9

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:02
Código de Controle do Documento: c87e1370-d3ec-42d8-a68f-3de0876bffa9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 74.549 / MG
Número Registro: 2024/0338984-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232152546
10000232152546000
10000232152546001
10000232152546002
10000232152546003 21525466620238130000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO GUIMARAES DA CUNHA
ADVOGADOS
: SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS - GO044693
MARIA CLARA ZANI DE FARIA - GO061896
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : MARCONI BASTOS SALDANHA - MG036735
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARCELO GUIMARAES DA CUNHA
ADVOGADOS
: SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS - GO044693
MARIA CLARA ZANI DE FARIA - GO061896
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : MARCONI BASTOS SALDANHA - MG036735
TERMO
Documento eletrônico VDA49501648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: 105f3cec-7b89-4003-b5e4-04c136df36c4

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: 105f3cec-7b89-4003-b5e4-04c136df36c4